Tribunal: TJSP
Processo: 1012431-26.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PÚBLICO – EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA – FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA – RESPONSABILIZAÇÃO – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROCEDENCIA, EM PARTE – REFORMA.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, no EREsp no 985.695-RJ firmou entendimento pelo cabimento da cobrança pelo uso de faixa de domínio, nos

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PÚBLICO – EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA – FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA – RESPONSABILIZAÇÃO – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROCEDENCIA, EM PARTE – REFORMA.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, no EREsp no 985.695-RJ firmou entendimento pelo cabimento da cobrança pelo uso de faixa de domínio, nos moldes do art. 11, da Lei no 8.987/95, desde que haja previsibilidade no contrato de concessão – Inaplicabilidade, ao caso, do disposto na Lei n. 13.116/2015 – Precedentes.

TARIDA DE EXAME DE PROJETO (TEP) – Cobrança – Possibilidade - Tarifa de exame de projeto (TEP) que possui natureza de preço público – Inteligência do art. 9o, §2o do Decreto no 10.480/2020 que regulamenta a Lei no 13.116/2015.
Sentença reformada, em parte.
Recurso da ré provido, desprovido o apelo da autora.